Tribunal: TJDFT
Processo: 0000117-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que seja firme e coerente e corroborada por outros elementos de convicção nos autos, a fim de embasar o decreto condenatório. 1.1. Embora possa ser verídica, a acusação da vítima não foi confirmada por outras provas. 1. 2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade delitiva, a incerteza deve ser interpretada em favor do acusado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.